Tribunal: TJSP
Processo: 1131849-50.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. Pretensão de manutenção do modelo de custeio do plano de saúde. Art. 31 da Lei 9.656/98. Aplicação do reajuste por faixa etária. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Mesmas condições de cobertura assistencial significam mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. Pretensão de manutenção do modelo de custeio do plano de saúde. Art. 31 da Lei 9.656/98. Aplicação do reajuste por faixa etária. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Mesmas condições de cobertura assistencial significam mesma segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos. Resolução no 279/2011, artigo 2o, II, ANS. Mantida a qualidade e a cobertura assistencial, não há a obrigatoriedade de se manter o modelo de plano de saúde ou a forma de custeio do benefício, desde que não haja onerosidade excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso. Adesão à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - REsp 1656827/SP/TJSP. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000540327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1131849-50.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é apelado PAULO ROBERTO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Observada a
determinação prevista no artigo 942/CPC (prosseguimento em caso de resultado não
unânime), deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencidos o Relator
sorteado (que declara) e o 5o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA MARIA
BALDY, vencedor, COSTA NETTO, vencido, VITO GUGLIELMI (Presidente),
RODOLFO PELLIZARI E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
ANA MARIA BALDY
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1131849-50.2015.8.26.0100
Apelante
: Fundação Saúde Itaú
Advogado
: Rafael Barroso Fontelles
Apelado
: Paulo Roberto Ribeiro
Advogado
: Ericson Crivelli
Comarca: São Paulo
Voto no 07586
ig
PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO.
Pretensão de manutenção do modelo de custeio do plano de
saúde. Art. 31 da Lei 9.656/98. Aplicação do reajuste por faixa
etária.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo
da
requerida. Mesmas condições de cobertura assistencial
significam mesma segmentação e cobertura, rede assistencial,
padrão de acomodação em internação, área geográfica de
abrangência e fator moderador, se houver, do plano privado de
assistência à saúde contratado para os empregados ativos.
Resolução no 279/2011, artigo 2o, II, ANS. Mantida a qualidade
e a cobertura assistencial, não há a obrigatoriedade de se
manter o modelo de plano de saúde ou a forma de custeio do
benefício, desde que não haja onerosidade excessiva ao usuário
ou discriminação ao idoso. Adesão à orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça - REsp 1656827/SP/TJSP.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de ação ordinária proposta por PAULO
ROBERTO RIBEIRO em face de FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ S/A. Alega que
trabalhou Banco Itaú S/A desde 15/07/1980 e foi desligado em 02/03/2015, aposentado
por tempo de contribuição desde 02/03/2009. Esclarece que, após a demissão, conforme
cláusula da Convenção Coletiva de Trabalho, tinha direito a usufruir do plano pelo
período de nove meses. Contudo, após esse período, tendo optado por continuar a
usufruir do plano de saúde coletivo, nos moldes do artigo 31 da Lei 9656/98, arcando
com a integralidade da mensalidade, foi surpreendido com um aumento exorbitante do
preço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta que há abusividade e discriminação no aumento
do preço (mais de seis vezes superior ao que arcava) e que tem, nos termos da Lei no
9.656/98, é assegurado o direito de manter-se no plano de saúde, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava durante o contrato de trabalho, mediante
pagamento integral. Aduz que a alteração na forma de custeio do plano, com a criação
de uma carteira específica para inativos é abusiva.
Requereu
a
tutela
antecipada
para
determinar
a
manutenção do plano nos mesmos moldes anteriores, validando-se os valores da
mensalidade de R$ 366,46 por vida no padrão de cobertura ESPECIAL I para o autor e
dependente, e o valor de R$ 393,59, para agregada, no padrão ESPECIAL.
Por fim, pugna pela procedência da ação, para que seja
mantido no plano de saúde por tempo indeterminado, nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava anteriormente, condenando a requerida a
reembolsar os valores pagos a maior.
Deferida a liminar (fls. 63/64).
Opostos embargos de declaração, aduzindo omissão no
tocante ao plano de saúde do “agregado” (fls. 69/70), os quais foram acolhidos pelo
juízo monocrático (fls. 314).
Contestação (fls. 110/128).
Réplica às fls. 317/320.
Sobreveio a r. sentença (fls. 611/614), que julgou
procedente o pedido, condenando a ré na obrigação de manter o plano de saúde da parte
autora e seus dependentes e agregados, por prazo indeterminado, nas mesmas condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de que gozam aqueles que se encontram na ativa, arcando o segurado com o pagamento
integral do prêmio (incluindo-se a cota parte do empregador), condenando a requerida a
restituir os valores pagos a maior, na forma simples, cujos valores devem ser acrescidos
de atualização monetária desde o desembolso e de juros de mora de 1% a.m. a contar da
citação.
Ante a sucumbência, condenou a requerida a arcar com as
custas e despesas processuais, bem como, com os honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa.
Os embargos de declaração opostos pela requerida (fls.
619/621) foram rejeitados ante o caráter infringente, já os embargos de declaração
opostos pelo autor (fls. 622/623) foram acolhidos para sanar a omissão apontada,
confirmando a decisão que deferiu a tutela de urgência e fixando o valor da mensalidade
conforme o documento de fls. 35 (fls. 624).
Inconformada,
recorre
a
requerida
(fls.
627/649),
objetivando, em síntese, o reexame e a reversão do julgado, aduzindo que as condições e
o custo do plano não foram alterados, permanecendo as mesmas de quando ao autor
estava na ativa. Sustenta, ainda, que a diferença de valores se deu exclusivamente pela
ausência de subsídio do empregador e que houve unificação as carteiras de ativos e
inativos, a partir de 01/12/2015, com a adoção do critério de faixa-etária.
Contrarrazões às fls. 656/663.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
beneficiário de plano coletivo de saúde, buscando a manutenção nas mesmas condições
oferecidas durante a vigência do vínculo empregatício com sua ex-empregadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese, trata-se de plano de saúde coletivo de
autogestão, onde a ex-empregadora disponibiliza para os ex-empregados, plano de
assistência à saúde coletivo empresarial, no qual ela não é a estipulante, mas, sim a
operadora.
A operadora/apelante informou que até novembro de 2015
utilizava o modelo bipartido de custeio do plano de saúde, no qual funcionários e ex-
funcionários eram alocados em grupos diversos com mensalidades distintas. Contudo,
em 01/12/2015 unificou os ativos e inativos em uma única carteira, onde há as mesmas
coberturas assistenciais, com adoção do critério de faixa etária.
Com relação à manutenção do autor no plano de saúde,
nas mesmas condições anteriores, esta relatoria aderiu à orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1656827/SP.
É certo que, nos termos dos artigos 30 e 31, ambos da Lei
no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), foi assegurado ao trabalhador demitido sem justa
causa ou ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde em decorrência do vínculo
empregatício o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava na vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral.
A Agência Nacional de Saúde - ANS, através do artigo2o,
II da Resolução no 279/2011, aponta que, por "mesmas condições de cobertura
assistencial" deve ser entendida "mesma segmentação e cobertura, rede assistencial,
padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator
moderador, se houver, do plano privado de assistência à saúde contratado para os
empregados ativos”.
Dessa forma, mantida a qualidade e a cobertura
assistencial, não há a obrigatoriedade de se manter o modelo de plano de saúde ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma de custeio do benefício, desde que não haja onerosidade excessiva ao usuário ou
discriminação ao idoso.
Consigne-se que a Agência Nacional de Saúde (ANS) é a
agência reguladora responsável pelos planos de saúde no país. Conforme atestado no
próprio sítio eletrônico1 da mesma, “a regulação pode ser entendida como um conjunto
de medidas e ações do Governo que envolve a criação de normas, o controle e a
fiscalização de segmentos de mercado explorados por empresas para assegurar o
interesse público”. E tem por missão “promover a defesa do interesse público na
assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais - inclusive quanto às
suas relações com prestadores e consumidores - e contribuir para o desenvolvimento
das ações de saúde no país”.
E a própria ANS, após a análise do tema e disciplina da
matéria, entendeu ser possível, até mesmo, a criação de grupos distintos para
empregados ativos e inativos, inclusive com diferenciação de preço de mensalidade.
Outrossim, respeitado entendimento em sentido contrário,
tampouco se verifica que essa norma editada pela ANS seja contrária aos art. 30 e 31 da
Lei n. 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde).
Assim, respeitadas as mesmas condições de cobertura
assistencial que o inativo usufruía enquanto vigorava o seu contrato de trabalho e desde
que não haja onerosidade excessiva ao usuário ou discriminação ao idoso na segregação
da carteira de inativos, não há abusividade ou ilegalidade na contratação de plano de
saúde com novo modelo de custeio, unificando funcionários da ativa e inativos, e, da
mesma forma, também não há ilegalidade na contratação exclusiva para inativos e com
regime de custeio diverso e independente da carteira de funcionários ativos.
Nesse sentido:
1 http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
TRABALHADORES ATIVOS. MODALIDADE AUTOGESTÃO. EX-
EMPREGADOS. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. REGIME DE
CUSTEIO DIVERSO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA
COBERTURA ASSISTENCIAL. VALORES INFERIORES AOS DE
MERCADO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. ATIVOS E INATIVOS.
OPÇÃO

DA

OPERADORA.

REQUISITOS
LEGAIS.
OBSERVÂNCIA. 1. Discute-se se é possível à empresa que oferece
plano de saúde coletivo a seus empregados, na modalidade de
autogestão pós-pagamento, contratar, com outra operadora,
plano coletivo empresarial exclusivo para os trabalhadores
inativos (demitidos e aposentados), a causar modificação no
regime de custeio (pré-pagamento por faixas etárias), diante
das determinações contidas nos arts. 30 e 31 da Lei no 9.656/1998. 2.
É garantido ao trabalhador demitido sem justa causa ou ao
aposentado que contribuiu financeiramente para o plano de saúde
em decorrência do vínculo empregatício o direito de manutenção
como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial
de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde
que assuma o pagamento integral (arts. 30 e 31 da Lei no
9.656/1998). 3. A legislação visa proteger a possibilidade de
permanência do ex-empregado como beneficiário de plano de saúde
em iguais condições assistenciais de que gozava quando estava em
atividade, haja vista as dificuldades que encontraria na contratação
de plano individual com idade avançada ou sem emprego fixo,
somado ao fato de cumprimento de nova carência, entre outros
empecilhos, mas isso não significa que a proteção seja
necessariamente no mesmo plano de saúde de origem. Legalidade da
RN no 279/2011 da ANS. 4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de
cobertura assistencial do plano de saúde, não há direito
adquirido a modelo de custeio, devendo-se evitar a onerosidade
excessiva ao usuário e a discriminação ao idoso. Precedentes. 5. É
possível ao ex-empregador (i) manter os seus ex-empregados -
demitidos sem justa causa ou aposentados - no mesmo plano de
saúde em que se encontravam antes do encerramento do
contrato de trabalho ou (ii) contratar um plano de saúde exclusivo
para eles (art. 13 da RN no 279/2011 da ANS). 6. A opção da
operadora por separar as categorias entre ativos e inativos também
se mostra adequada para dar cumprimento às disposições legais,
visto que há garantia ao empregado aposentado ou demitido de
manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, e, por
princípio, em valores de mensalidade abaixo dos praticados no
mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde
coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio.7.
Recurso especial provido. (REsp 1656827/SP, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
02/05/2017, DJe 05/05/2017).
Ainda, embora a parte autora tenha alegado ilegalidade
quanto à forma de cobrança, não se vislumbra a abusividade, já que a diferença entre
aquilo que o inativo paga em relação ao ativo refere-se à cota patronal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anote-se, ainda, que à vista dos documentos que instruem
os autos, o novo valor do plano médico praticado em face do autor, seus dependentes e
agregados é, ainda assim, inferior ao da média do mercado para planos em categoria
similar (fls. 579 e 600), não havendo como se falar em qualquer abusividade.
Nesse mesmo sentido tem decidido este E. Tribunal de
Justiça, em casos análogos:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Cerceamento de
defesa não configurado. Autor beneficiário de plano de saúde de
autogestão oferecido pela Volkswagen do Brasil, destinado à
categoria de trabalhadores inativos. Plano de autogestão extinto com
a anuência do respectivo sindicato, seguindo-se migração de toda a
carteira de beneficiários para plano ofertado pela Bradesco
Saúde/Mediservice. Implemento das condições do art. 31 da Lei no
9.656/98 que concede ao beneficiário o direito de permanecer em
plano de saúde com condições assistenciais semelhantes às oferecidas
durante a vigência do contrato de trabalho por força do contrato
originário, inexistindo direito adquirido a modelo de custeio e/ou a
valor de mensalidade. Licitude do art. 13 da Resolução Normativa no
279/2011 da ANS. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1027441-03.2017.8.26.0564; Relator (a):Alexandre Marcondes;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo -4a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/08/2014; Data de Registro: 15/03/2019).
Obrigação de fazer. Cerceamento de defesa não configurado. Devido
processo legal observado. Plano de saúde coletivo/empresarial. Ex-
funcionário. Apelante concordara com a migração, aderindo ao
plano da corré. Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC autorizara a mudança de autogestão da
Volkswagen do Brasil para a operadora Mediservice. Pretensão de
exclusão do reajuste por mudança de faixa etária não pode
sobressair. Princípio do mutualismo deve prevalecer. Pessoas com
idade mais avançada necessitam de maiores cuidados médicos, por
conseguinte, as despesas com cobertura médico-hospitalar também se
ampliam. Validade e eficácia do ajustado. Apelo desprovido. (TJSP;
Apelação 1007720-65.2017.8.26.0564; Relator (a): Natan Zelinschi
de Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/04/2018; Data de Registro: 06/04/2018).
PLANO DE SAÚDE Obrigação de Fazer Cerceamento de defesa
Inexistência - Empregada aposentada Pretensão de manter o
plano de saúde nas mesmas condições que gozava enquanto na ativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em conformidade com o art. 31, da Lei n. 9.656/98 - Inexistência de
direito adquirido do aposentado ao regime de custeio do plano
vigente à época do contrato de trabalho Extinção do plano de
autogestão da Volkswagen e contratação de plano para funcionários
ativos e inativos Possibilidade de reajustes considerando-se as
faixas etárias - Não demonstração de que haja ilegalidade na
cobrança das mensalidades da apelante
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação 1004589-82.2017.8.26.0564; Relator (a): Alcides
Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/03/2018; Data de Registro: 19/03/2018).
PLANO DE SAÚDE. AUTOR QUE CONTRIBUIU POR MAIS DE
DEZ ANOS COM PLANO DE SAÚDE OFERECIDO POR SUA
EMPREGADORA, TENDO SE APOSENTADO DURANTE O
PERÍODO EM QUE TRABALHOU NA EMPRESA. MANUTENÇÃO
DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA NAS MESMAS
CONDIÇÕES DE QUANDO ESTAVA TRABALHANDO. CRIAÇÃO
DE NOVO PLANO DE SAÚDE COLETIVO EQUIDADE ENTRE
OS FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DO ANTIGO PLANO AOS EX-FUNCIONÁRIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O fato de o autor ter sido demitido,
quando já estava aposentado não lhe retira o direito conferido pelo
art. 31 da Lei 9656/98, pois contribuiu para o plano de saúde por
mais de dez anos, tendo preenchido os requisitos do referido artigo.
2- Não se justifica, porém, a manutenção dos valores de prêmios
antigos pagos pelos ex-funcionários da empresa Volkswagen do
Brasil, uma vez que existe novo plano de saúde aplicado aos
funcionários ativos e inativos. 3- Apelação do autor não provida.
(TJSP; Apelação 1027851-32.2015.8.26.0564; Relator (a): Alexandre
Lazzarini; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de
São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/02/2018; Data de Registro: 24/02/2018).
"APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde coletivo oferecido pela
Volkswagen. Pretensão de manutenção do autor como beneficiário
nas mesmas condições do plano vigente durante o contrato de
trabalho, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/98. Sentença de
improcedência do pedido. Extinção do contrato de autogestão
ocorrida no final de 2015, com substituição por novo contrato,
estabelecido com a Bradesco/Mediservice, sem distinção entre
funcionários ativos e inativos. Inviável a pretensão de manter valor
ou demais condições do antigo plano de autogestão, porque extinto.
O valor da contraprestação, assim como as demais condições de
cobertura e assistência, devem corresponder ao novo plano de saúde,
vigente de igual forma para todos os ativos e inativos. Precedente
desta Câmara. Sentença de improcedência preservada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO".(v.27020). (TJSP; Apelação 1019179-
98.2016.8.26.0564; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro:
22/02/2018).
Não havendo qualquer ilegalidade na cobrança das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensalidades, não há que se falar em reembolso dos valores, eventualmente pagos a
maior pelo autor.
Sendo assim, é caso de provimento do apelo da ré, com a
reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, nos termos do artigo 487, I do
Código de Processo Civil.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por consequência, diante da modificação do resultado da
demanda, as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em
12% sobre o valor da causa atualizado, deverão ser suportados pelo autor.
Do exposto, pelo meu voto DOU PROVIMENTO AO
RECURSO DA RÉ, para reformar a R. sentença e julgar a ação improcedente, nos
termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
ANA MARIA BALDY
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6942
Apelação Cível no 1131849-50.2015.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Fundação Saúde Itaú
Apelado: Paulo Roberto Ribeiro
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Fiquei vencido, por entender que é caso de negar
provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 611/614, que julgou procedente a ação, condenando a ré a manter
o plano de saúde da parte autora e seus dependentes e agregados,
por prazo indeterminado, nas mesmas condições de que gozam
aqueles que se encontram na ativa, arcando o segurado com o
pagamento integral do prêmio (incluindo-se a cota parte do
empregador), condenando a ré a restituir os valores pagos a maior, na
forma simples, com atualização monetária desde o desembolso e de
juros de mora de 1% a.m. a contar da citação, além do pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor atribuído à causa.
As partes opuseram embargos de declaração, os quais
foram acolhidos apenas para fixar o valor da mensalidade nos termos
do documento de fls.35. (fls.624).
Inconformada, recorre a requerida, alegando, em
síntese, que a sentença fundamenta-se em interpretação equivocada
da norma que regulamenta a manutenção do plano de saúde para
aposentado. Assevera que, antes da alteração de 2015, a contribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mensal dos funcionários para o custeio do plano de saúde correspondia
a um percentual de sua remuneração, com variação entre 2% (dois por
cento) a 4% (quatro por cento), a depender do número de vidas. Após
a demissão sem justa causa, o apelado aderiu ao plano com o custeio
integral a mensalidade alegando que a obrigação imposta já é
cumprida pela recorrente. Afirma, ainda, que a atuação da apelante
está em conformidade com o que estabelece a resolução no279, da
Agência Nacional de Saúde, bem como em consonância com todas as
normas que regulamentam sua atividade. Argumenta que o reajuste
pela sinistralidade é essencial para manutenção do plano. Conta que o
apelado recebia um subsídio financeiro no montante de R$444,19
(quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezenove centavos),
correspondente ao valor integral do plano de saúde, isto é, de
R$1.170,19 (mil, cento e setenta reais e dezenove centavos), menos o
valor que era descontado mensalmente da sua folha de pagamento,
paga o montante de R$726,00 (setecentos e vinte e seis reais). Defende
a inaplicabilidade do CDC por se tratar de autogestão. Insiste na
impossibilidade de devolução de valores sendo de responsabilidade
integral do apelado. Requer, deste modo, a reforma da sentença.
Intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões,
pugnando pela manutenção da sentença recorrida (fls. 656/663).
Trata-se, originariamente, de ação ajuizada pelo apelado
em face da apelante, objetivando a manutenção no plano de saúde
nas mesmas condições de quando era empregado.
Conforme se depreende dos autos, o autor é beneficiário
do plano de saúde do réu, Especial I, há mais de 10 anos, em
decorrência de ser ex-funcionário do Banco Itaú S/A. Conta que,
apesar de aposentado em 02/03/2009, permaneceu na ativa até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
02/03/2015 quando foi dispensado, sem justa causa. Afirma ter
permanecido com os mesmos benefícios por nove meses após a
demissão e que, ultrapassado este período foi surpreendido com
aumento excessivo em sua mensalidade em virtude da diferenciação
entre funcionários ativos e inativos, havendo alterações quanto aos
termos do contrato e as condições de reajuste, preço e faixa etária.
Requereu a antecipação da tutela para que o autor, seu dependente
e agregada permaneçam com a mesma cobertura que gozavam
quando da vigência de seu contrato de trabalho, nos mesmos valores
anteriormente custeados, tendo em vista que não havia contribuição
do ex-empregador e a procedência do feito para manter a tutela e
determinar a restituição em dobro dos valores cobrados a maior.
A tutela foi deferida, fl.s 63/64.
Depreende-se dos autos ser incontroverso que o plano de
saúde ofertado pela requerida foi implantado na empresa, para todos
os funcionários e que o autor contribuiu para o referido plano, para si,
sua esposa e uma filha.
O autor alega que foi surpreendido com aumento
exorbitante da mensalidade, informando que, após a opção de
continuidade do plano, o valor foi majorado para R$1.004,50 por vida, a
partir de janeiro de 2016, assim, o valor resultaria em R$ 2009,00 por mês,
mais R$ 499,23 para a agregada.
Ou seja, assumindo o pagamento integral do valor da
mensalidade, quando a pretexto de inclusão no rol de aposentados, e
diferenças entre carteiras de ativos e inativos, o valor da mensalidade
foi reajustado de R$ R$ 393,59 para R$ 2508,23.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O art. 4212, do Código Civil, estabelece que a liberdade de
contratação encontra por limite a função social do contrato, que, nos
casos da relação entre consumidor e plano de saúde, é a preservação
da vida.
A
Constituição
Federal,
que
estabelece
como
fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa
humana (art. 1o, inciso III3), garante a inviolabilidade do direito à vida
(art. 5o, caput4) e elenca a saúde como um direito social (art. 6o 5).
Neste caminho, conforme preceitua o art. 316, da Lei
9.656/98, sendo o consumidor aposentado e tendo contribuído por mais
de 10 anos, imperioso se faz o reconhecimento do direito à sua
manutenção e de seus dependentes no plano de saúde, nas mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava quando da
vigência do contrato de trabalho, mediante o pagamento integral do
prêmio.
Ora, no caso dos autos, o autor, por liberalidade da
2 CC/02 - Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do
contrato.
3 CF - Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:
III - a dignidade da pessoa humana;
4 CF/Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
5 CF/ Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.
6 Lei 9.656/98 - Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do
art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o
direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa apelante, permaneceu vinculado ao plano de saúde nas
mesmas condições de quando era empregado, sem que sua situação
fosse alterada, tendo sido revisto o valor da mensalidade do plano de
saúde, apenas quando já preenchidos os requisitos do art. 31, da lei em
comento, quais sejam: (i) contribuição em decorrência da existência de
vínculo empregatício; (ii) pelo prazo mínimo de 10 anos; e (iii)
pagamento integral do valor da mensalidade.
Ressalte-se que, no que se refere ao primeiro requisito
anteriormente apontado, a lei não exige a existência do vínculo no
momento da aquisição do direito de manutenção do segurado, mas
apenas que o aposentado contribua em decorrência de vínculo
empregatício, isto é, que sua relação com a seguradora tenha se
originado em função de relação laboral. Neste caso, estando presentes
os demais requisitos, é necessário o reconhecimento do direito de
manutenção do plano de saúde nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que o aposentado gozava antes do referido ajuste
abusivo.
Não pode o réu impor ao autor, após longo período de
contribuição e já estando este aposentado, aumento na mensalidade
do plano de saúde que implique valor muito superior àquele por ele
pago quando em atividade laboral, por configurar-se conduta
manifestamente abusiva.
Nesse aspecto, a sentença foi clara ao dispor (fls.611/613): “Nesta linha, é forçosa a manutenção dos direitos
implementados pela lei, e, em suma, deverá a autora
permanecer com a condição de beneficiária nos mesmos
moldes financeiros previstos anteriormente, assumindo os
valores que antes tocava à empregadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos reajustes, devem ser aplicados nos mesmos
moldes daqueles funcionários que se encontram na ativa, não
devendo existir diferenciação.
É, portanto, medida imperativa a declaração de nulidade dos
reajustes realizados, devendo a ré restituir à autora os valores
cobrados a maior, em virtude do prejuízo material sofrido, na
forma simples, porque não evidenciada a má-fé, que não
pode ser presumida.
No tocante à unificação das carteiras alegada pela ré, no
curso do feito, eis que se trata de discussão acerca do valor
cobrado para os funcionários ativos, que deve ser igualmente
aplicado ao autor, seus beneficiários e agregados, cujos
documentos apresentados são unilaterais e não são capazes
de
demonstrar
sua
alegação,
demandando
dilação
probatória, que deve ser objeto da fase de cumprimento de
sentença.”
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus próprios e
bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos.
O Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado este
entendimento quando predominantemente reconhece "a viabilidade
de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida
encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e
REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de
1.12.2003).
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator sorteado, vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
ANA MARIA ALONSO BALDY
11718208
11
17
Declarações de
Votos
JOSE CARLOS COSTA NETTO
1184595A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1131849-50.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.